Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil e direito do consumidor. Apelação cível e recurso adesivo. Ação de rescisão contratual. Programa habitacional minha casa minha vida. Desistência do comprador. Retenção de valores. Onerosidade excessiva. Responsabilidade solidária. Possibilidade de cobrança de taxa de administração. Sucumbência recíproca e não proporcional. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação civil e recurso adesivo objetivando a reforma de sentença prolatada em ação de resolução contratual, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão dos contratos de programa habitacional; condenar as rés, solidariamente, à restituição dos valores pagos pelo autor, bem como pagamento de 75% das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação. Os 25% remanescentes ficaram a cargo do autor.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ré PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA pode reter a percentagem de 50% a título de multa em razão da rescisão contratual imotivada; (ii) incide sua responsabilidade solidária com a ré ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E MERCANTIL DO RIACHO FUNDO II; (iii) a associação tem direito à taxa administrativa de R$ 3.000,00; e (iv) os honorários advocatícios devem ser arcados inteiramente pela associação requerida ou igualmente rateado entra as partes.
III. Razões de decidir
3. É razoável limitar a cláusula penal compensatória ao percentual de 10% sobre o valor pago, se inexiste prova de qualquer situação excepcional que justifique a elevação desse patamar.
4. Todos os que participam da cadeia de fornecimento são considerados responsáveis solidários, não importando o nível de participação de cada fornecedor, de forma que os réus devem ser condenados a restituírem os valores pagos solidariamente.
5. O item 7.2, da Instrução Normativa no 39, de 19 de dezembro de 2014, que regulamenta o Programa Minha Casa Minha Vida, prevê que "o somatório dos itens 'projeto', 'assistência técnica' e 'administração da obra', financiados pelo FDS, está limitado a 8% (oito por cento) do Valor da Operação."
6. A sucumbência foi adequadamente distribuída, tendo em vista que dos quatro pedidos iniciais consistentes na (i) resolução contratual, (ii) restituição das parcelas pagas; (iii) diminuição da multa contratual; e (iv) nulidade da taxa administrativa, apenas o último não foi provido, sendo correto o rateio honorário no percentual de 75% para as rés e 25% para o autor.
IV. Dispositivo
4. Apelação cível e recurso adesivo conhecidos e desprovidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o e 25, § 1o; CC, art. 413; Instrução Normativa no 39, de 19/12/2014, item 7.2.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, AP 20140111874052, Rel. Alfeu Machado, 1a Turma Cível, j. 17.08.2016; TJDFT, 0700588-90.2020.8.07.0002, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 09.06.2021; TJDFT, 0700288-88.2017.8.07.0017, Rel. Eduardo Henrique Rosas, Terceira Turma Recursal, j. 13.03.2018.